Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INFRATOR. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTO ESSENCIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação anulatória da infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Narrou que por ocasião da abordagem, não lhe foi explicado o motivo de ter sido abordado, bem como não recebeu a competente notificação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o requerente afirma ter acostado aos autos, conforme emenda à inicial determinada, documentação oficial do próprio órgão de trânsito. Sustentou caber ao órgão de trânsito a apresentação das informações necessárias à identificação do real infrator. Discorre acerca da inexistência de notificação da infração e da inexistência de informação acerca do aparelho utilizado.
5. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
6. Trata-se de multa por infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa”, infração de mera conduta.
7. O documento acostado aos autos (Id 50320077) não traz informações acerca do condutor do veículo abordado, responsável pelo cometimento da infração, em razão de tratar-se somente de documento referente à multa aplicada e ao veículo correspondente. Ressalte-se que é o proprietário do veículo é pessoa diversa do recorrente. Não restou demonstrada a legitimidade ativa mediante a apresentação de documento essencial à propositura da ação.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.